Tribunal: TJBA
Processo: 8056161-05.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8056161-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTES: JEFERSON CEDRAZ DA SILVA e outros Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE DESAFORAMENTO. JULGAMENTO JÁ REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Pedido de desaforamento formulado pela Defesa de Jeferson Cedraz da Silva e Sara Carneiro Santos Silva, acusados de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), por fatos ocorridos no município de Santaluz/BA, em razão de suposta dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, diante da intensa repercussão do crime na comunidade local. Constatou-se, no entanto, que o julgamento pelo Tribunal do Júri já havia sido realizado em 09 de outubro de 2025, resultando na condenação dos acusados a penas de 28 e 31 anos e 6 meses de reclusão, respectivamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se permanece hígido o pedido de desaforamento, diante da superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O desaforamento é medida de caráter preventivo, voltada a assegurar a imparcialidade do julgamento do Tribunal do Júri antes de sua realização, não se prestando à anulação de julgamento já consumado. A superveniência da realização do julgamento plenário torna o pedido de desaforamento prejudicado, por perda de objeto, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidados. Eventuais vícios ou nulidades ocorridas na sessão plenária devem ser examinados pelas vias recursais próprias, especialmente a apelação prevista no art. 593, III, do Código de Processo Penal, ou, em hipóteses excepcionais, por meio de revisão criminal. Admitir o desaforamento como instrumento para impugnar julgamento já realizado implicaria desvirtuar sua finalidade e comprometer a lógica e a segurança do processo penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido prejudicado. Tese de julgamento: 1. O desaforamento possui natureza preventiva e destina-se exclusivamente a assegurar a imparcialidade do julgamento do Tribunal do Júri antes de sua realização. 2. A superveniência da sessão plenária de julgamento acarreta a perda do objeto do pedido de desaforamento. 3. A impugnação de eventual nulidade ocorrida em julgamento já realizado deve ser veiculada por meio das vias recursais ordinárias ou excepcionais previstas em lei. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 593, III, “a”, “b” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.043.974/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.06.2021, DJe 16.06.2021; STJ, HC 57.368/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 03.08.2006, DJ 04.09.2006. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Desaforamento de Julgamento nº 8056161-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Requerentes JEFERSON CEDRAZ DA SILVA e SARA CARNEIRO SANTOS SILVA. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, nos termos do voto do Relator.